Tribunal: STF
Processo: HC 204769
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo qualificado. Corrupção de menor. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 663.342, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados como incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 61, II, j, do Código Penal. Em primeira instância, os pacientes foram condenados somente pela prática do crime de roubo, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Da sentença, defesa e acusação recorreram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos recursos de apelação defensivos, “a fim de compensar a agravante da calamidade pública com as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, na segunda fase do cálculo do roubo”; e deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar os réus também pela prática do crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8069/90.
    4. A defesa, então, impetrou habeas corpus no STJ (HC 663.342). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a “quantidade de pena estabelecida autoriza a fixação de regime inicial diverso do fechado. As circunstâncias do art. 59 do Código Penal são absolutamente favoráveis, visto que os pacientes são primários, possuidores de residencia fixa e bons antecedentes”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Além disso, ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet informa que o acórdão transitou em julgado para a defesa em 19.05.2021. 
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF).
    12. No caso de que se trata, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem do acórdão estadual:
    “O regime prisional fechado não comporta qualquer modificação e encontra-se suficientemente motivado, em razões fáticas. Ora, o regime inicial mais severo é o único que se coaduna às espécies, na medida em que as circunstâncias concretas se apresentam extremamente desfavoráveis (roubo premeditado [os réus solicitaram o serviço da vítima, mediante aplicativo para enganá-la] e praticado durante a pandemia, com envolvimento de menor de idade, que trouxe consequências desastrosas à vítima, já que essa referiu suportar prejuízo material), conjuntura que patenteia a indispensabilidade de se impor a segregação social mais severa.” 
     13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator